Tribunal: TJMT
Processo: 1003014-94.2022.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003014-94.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR RODRIGUES DE MORAES - CPF: 616.122.191-87 (APELANTE), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), PEDRO NELSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 030.983.711-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ELDER RODRIGO DA SILVA - CPF: 029.267.621-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

TRÁFICO DE ENTORPECENTE
S
.

CONDENAÇ
ÃO
.

1
.
PRELIMINAR
:
1.1
.

CONCESSÃO DO DIREITO DE O APELANTE RECORRER EM LIBERDADE
.

SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE REPORTA À PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
ADMITIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
REJEIÇÃO
.

2.

MÉRITO
:
2.1.

PRETEND
IDA
A
ABSOLVIÇÃO
DO

APELANTE
.

SUSTENTADA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
INCONSISTÊNCIA
.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO
NO QUE TANGE À
PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
.
DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS
POLICIAIS MILITARES
RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO
S

ENTORPECENTES
.
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENS
ÃO
QUE INDICAM POSSE
DE
SUBSTÂNCIA
S
ILÍCITA
S
COM O FIM DE COMERCIALIZAÇÃO
.

2.2.

ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT
,
DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA
REFERIDA

LEX
.
IMPOSSIBILIDADE
.
COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
.
CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA
.
CONDENAÇ
ÃO
MANTIDA
.

2.3.

PLEITO DE

FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO QUE O FECHADO
.
IMPOSSIBI
L
IDADE
.
APELANTE REINCIDENTE
.

3
.
PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar

1.
1.

Estando justificad
a pel
o magistrado
a
necessidade do cárcere cautelar do apelante; e tendo
ele
permanecido preso durante toda a instrução, seria contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal,
não se faz
endo
necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ele recorrer em liberdade
.

2.
Mérito

2
.
1.

É imperiosa a manutenção da condenação
do
apelante
pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando em consideração as circunstâncias nas quais a
s
droga
s
fo
ram
apreendida
s
. Ademais, os depoimentos dos
policiais militares
constituem meio de prova idôneo para embasar
a
condenação
do recorrente
,
principalmente,
porque
estão
concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

2.2
.

É inviável o acolhimento da pretensão almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos
de convicção produzidos
nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, devendo, pois, ser mantida a condenação
do apelante

pela prática do crime de tráfico de drogas.

2.3
.Deve ser mantido o regime inicial fechado para o apelante porque
ele
é reincidente e a circunstância judicial da natureza e quantidade da
s
droga
s
foi
aferida

de forma negativa
, nos termos do art. 33,

§§ 2º, b, e 3º do Código Penal, c/c art. 42 da Lei de Drogas.

3
.
Preliminar rejeitada.

Recurso
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Júlio César Rodrigues de Moraes

contra a sentença prolatada pelo Juízo da

13
ª
Vara

Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/
MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
1003014-94.2022.8.11.0042
,

conden
ando
-o
pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena

de
7
(
sete
) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
;
e

7
00
(
setec
entos
) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante,
nas razões recursais
que
se veem
no ID
163955698
,

postula
: preliminarmente,

(i)
a concessão do direito de recorrer em liberdade
.

E,
no mérito,
(
ii
)

a
sua absolvição
do
crime
de tráfico de entorpecentes
,
ou
a desclassificação da conduta que lhe foi imputada para a infração criminal de posse de droga para consumo pessoal, tipificada no art. 28, da Lei n. 11.343/06; e, subsidiariamente,
(
iii
) a
fixação do regime inicial semiaberto
de cumprimento de pena
.

Nas contrarrazões
vistas no
ID
163955201
, o Ministério P
ú
blico

contraria as

razões recursais, pugnando pelo

desprovimento
deste

recurso.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
165720191
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o
relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Concessão do direito de
o apelante
recorrer em liberdade
.

Como visto no relatório, o
apelante
pleiteou a concessão do direito de recorrer em liberdade, porém, p
or questão de coerência lógico-processual, deve-se reconhecer que essa pretensão é
ineficaz
, haja vista que o recurso está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame. No entanto, havendo ainda possibilidade de outros recursos a serem, eventualmente, interpostos e, estando sua prisão preventiva satisfatoriamente fundamentada,
deve ser
mantida
sua constrição provisória
, pois além de
ele
ter sido condenado em regime inicialmente fechado, permaneceu preso durante a instrução processual, inexistindo
, pois,
alteração das circunstâncias que ensejaram o decreto da
ultima

ratio
.

Além disso, deve ser enfatizada

a
possibilidade de o magistrado utilizar-se d
e
fundamentação
per
relationem
ou
aliunde
para justificar a manutenção da prisão cautelar, reportando-se
à
s razões expostas na primeira decisão, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, no julgado abaixo resumido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO E PRÁTICA DE NOVO DELITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

2. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per
relationem
, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018,
DJe
2/5/2018). 3. No presente caso a prisão foi decretada
em decorrência da ausência do ora recorrente nos atos processuais, levando inclusive à decretação de sua revelia, bem como
pela prática de "outro delito de roubo em data posterior", circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade
.
É de se notar, ainda, que, não obstante a decretação da custódia na sentença, o cumprimento do mandado de prisão somente ocorreu dois meses depois, período em que o ora recorrente permaneceu foragido.

4.
Recurso improvido.
(STJ - RHC 113.142/MG, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10
.
12
.
2019
e publicado no
DJe

de
19
.
12
.
2019)
.

Destacamos

Demais disso, seria um verdadeiro contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal.
Outrossim
,
o apelante
foi condenado a pena de
7
(se
te
) anos

de reclusão, em regime inicial fechado, razões pelas quais não há como se cogitar em violação ao princípio constitucional da não culpabilidade.

Aliás, e
m situação análoga à discutida neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que, havendo decisões pretéritas, devidamente fundamentadas justificando a necessidade do cárcere cautelar; e, tendo o condenado permanecido preso durante toda a instrução, não se faz necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ele recorrer em liberdade, consoante se verifica do julgado assim ementado:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela quantidade de droga apreendida - 1,198 kg de maconha -, circunstância que demonstra maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da
ordem pública.

3
. Tendo o recorrente permanecido preso durante a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau.

[...]
.
(STJ - RHC 132.387/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15
.
12
.
2020
e publicado
no

DJe
18
.
12
.
2020)
Destacamos

No mesmo sentido a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou o Enunciado Orientativo n. 50, com a seguinte redação: “
A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”.

Diante disso, a preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória,
constante

no ID
163953286
, narra os fatos da seguinte forma:

[
...
]

Conforme Inquérito Policial, no dia 07 de fevereiro de 2022, por volta das 23h15min, na Rua 54, Bairro CPA 3, em Cuiabá/MT, o denunciado
Júlio César Rodrigues de Moraes
,
trazia consigo
, para outros fins que não o consumo pessoal,
07 (sete) porções de maconha, com massa total de 1.413,98 kg (um quilograma, quatrocentos e treze gramas e noventa e oito centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2022.83135-01)”.

“Narra o caderno investigativo que na data dos fatos, policiais militares em patrulhamento tático pelo Bairro CPA 3 visualizaram o denunciado em uma região de mata portando uma mochila preta. Ao perceber a guarnição, Júlio César dispensou a mochila e empreendeu fuga em direção
a
Rua 54, momento em que os agentes deram ordem de parada, porém a determinação foi desobedecida”.

“Júlio César, que fazia uso de tornozeleira eletrônica, empreendeu fuga para o interior de uma residência, onde foi abordado em companhia de outro suspeito que também empreendeu fuga. O denunciado resistiu a abordagem policial, agrediu os membros da equipe e tentou pegar a arma do sargento Nelson, sendo necessário uso moderado da força para contê-lo. Após a revista, com o adolescente Benedito
Enedito
da Silva Neto foi encontrada uma porção de maconha”.

“Ao retornarem ao local onde o denunciado dispensou a mochila, os militares averiguaram seu conteúdo e encontraram em seu
interior
03 (três) tabletes de maconha (
skan
k
), 01 (uma) porção de maconha (
skan
k
),
03 (três) porções médias de haxixe
, 02 (duas) balanças de precisão, 03 (três) máquinas de cartão de crédito e a quantia de R$ 505,00 (quinhentos e cinco reais)
”.

“Na delegacia, o adolescente
Benedito
afirmou que estuda o primeiro ano do ensino médio e que estava sentado na rua de sua avó com seus amigos, quando os militares e o denunciado vieram correndo em sua direção. Nega ser usuário de entorpecentes e a propriedade do ilícito. Por fim, afirma desconhecer o denunciado Júlio César”.

“Em seu interrogatório,
Júlio César
afirmou que trabalha como mecânico na Mecânica
Consert

Car
, e estava em uma lanchonete frente a uma praça onde fica um terreno baldio, e que neste terreno estava o indivíduo “Peu”, que pediu que o denunciado o avisasse quando um veículo chegasse no local. Disse que, quando percebeu que um veículo Voyage estacionou no local, foi avisar “Peu” e, então foi abordado por quatro homens armados, que tinham uma sacola com entorpecentes. Informou que os ilícitos apresentados pelos militares pertencem a “Peu”. Disse que conhece o adolescente Benedito apenas de vista, e negou ser usuário de drogas ou traficante”.

“Foi expedida Ordem de Serviço, para apurar o envolvimento de Júlio César com o tráfico de drogas e, conforme Relatório Policial, constatou-se que o denunciado é usuário de drogas e já foi visto vendendo pequenas porções de entorpecente no bairro (ID nº 78465871 – p. 54/55)”.

“Conforme a folha de antecedentes criminais,
Júlio César é reincidente específico e ostenta condenação criminal por tráfico de drogas e posse de arma
(autos nº 22051-66.2018.811.0042),
cuja pena ainda não foi integralmente cumprida
(autos executivos nº 0007734-29.2019.811.0042). Ainda,
responde outro inquérito policial por tráfico de drogas
(autos nº 0012228-97.2020.8.11.0042)
.
[
...
]

Destaques no original

Consoante re
latado,
o apelante
requer
a
sua

absolvi
ç
ão
quanto à pr
ática do cri
m
e
de tráfico de entorpecentes
, sob o argumento de insuficiência de provas e de indícios de autoria delitiva
.

A materialidade do crime de tráfico
de entorpecentes

est
á
demonstrad
a
pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
163953278
, p.
2
); boletim de ocorrência (ID
163953278
, p.
4
/
7
); te
rmo de exibição e apreensão (ID

163953278
, p.
1
5
)
;

e
laudo
pericial
de exame de substância (ID

163953278
, p.
5
9/
65
)
;
bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, conquanto
o
apelante
tenha
negado a prática do crime de tráfico, afirmando que
a
mochila
na qual fora
encontrado o
s
entorpecente
s
não lhe pertence
,
tem-se que
s
ua versão
, além de inverossímil,
não ficou comprovada
nestes
autos.

Com efeito,
os
policiais militares
Túlio Lima de Arruda

e
Pedro Nelson Pereira da Silva

narraram
em juízo os

detalhes
d
a
ocorrência
, afirmando que
, enquanto estavam em rondas,
avistaram o apelante portando uma mochila em uma região próxima a um terreno baldio. Relata
ra
m
, ainda, os agentes públicos,
que, após perceber a presença
deles
, o
recorrente
dispens
ara
a mochila
e
te
nt
ara
se evadir para os fundos de uma casa, onde fo
ra
abordado
.

Afirmaram
, as testemunhas,
que,
após a
constrição
do apelante,
se dirigiram
até
o local em que a mochila foi dispensada
, quando
lograram encontrar
:

03 (três) tabletes de maconha (
skan
k
), 01 (uma) porção de maconha (
skan
k
),
03 (três) porções médias de haxixe
, 02 (duas) balanças de precisão, 03 (três) máquinas de cartão de crédito e a quantia de R$ 505,00 (quinhentos e cinco reais
).

Aliás, sobre a
ocorrência
,
vejam-se estes

trechos dos
depoimentos prestados em juízo pelos
policiais militares

Túlio Lima de Arruda

e

Pedro Nelson Pereira da Silva
,
extraídos da sentença condenatória
(ID
163955683
)
:

“
(...) O senhor lembra dessa ocorrência, Sargento?
Lembro sim.
Como que foi, ele tentou tirar arma suas também, como que foi?
(...) tentou.
Antes disso, como que foi, vocês
avistaram ele
andando na rua?
Não, era uma região de, é tipo uma praça abandonada, de mato, entendeu, ele estava com uma mochilinha nas costas, quando ele viu a viatura, ele soltou a mochila e correu, aí ele correu, aí ele correu, tentou entrar em uma residência provavelmente deve ser de algum conhecido dele, né, aí o momento que a gente conseguiu abordar ele, ele tentou vir pra cima da equipe ainda, entendeu, posteriormente, a gente voltou no local lá e localizou a mochila e na mochila tinha entorpecente que foi citado no B.O (...).
O senhor tem certeza
que
ele dispensou essa mochila?
Sim, foi ele mesmo.
Estou dizendo, por que ele alegou que estava andando na rua e vocês apareceram com essa mochila na mão, a polícia?
Não, é ele mesmo, tanto é que ele já tem várias passagens por tráfico de drogas, faz uso de tornozeleira pelo mesmo crime, conhecido da
policia
já.
O
senhor lembra se nessa mochila tinha também balança de precisão?
Balança de precisão, dinheiro picado,
Skan
k, vários entorpecentes dentro dela.
Perguntas da acusação – Ele chegou a dizer o que ele estava fazendo com essa droga, se ele estava levando, carregando
pra
alguém ou se ele ia vender?
Acreditou eu que ele poderia
tá
ali naquele momento ali vendendo, ia passar pra alguém, ou marcou com alguém (...) porque o local lá é ermo, o local é uma praça, é escuro lá.
Perguntas da defesa –
(...) Na
hora que ele foi abordado, ele estava de posse da mochila ou vocês encontraram depois a mochila?
Eu
vi ele
soltando a mochila e correndo (...).
Esse menor estava junto com ele na hora?
Não, o menor já estava na casa que ele tentou correr, não estava junto com ele.
Perguntas do juízo – Então o motivo da abordagem foi por que ele dispensou a mochila e correu?
Isso(...).”
(
PM
Pedro Nelson Pereira da Silva
)

Desta
ques no original

[...]
O
senhor se recorda da investigação levada a efeito para apurar se esse menino, Júlio César tem envolvimento com o tráfico de drogas ou não (...)?
Doutor, eu me recordo que nessa ordem de serviço, diligências que nós fizemos, nós fomos lá nesse endereço dele e perguntamos
pra
vizinhos, vizinhos disseram pra gente que ele trabalhava como mecânico, que ele saia todo dia pra trabalhar, mas que mesmo ele sendo trabalhador, ele tinha um problema com droga, que ele já tinha sido visto lá no bairro usando droga e o comentário é que ele também fazia a venda de pequenas porções

[...]
(
PM
Túlio Lima de Arruda
)

Destaques no original

Vê-se, pois, que não
obstante
o apelante

tenha negado
a prática do comércio malsão,
afirmando
,
nas duas etapas da persecução criminal
,
que
a mochila com petrechos e entorpecentes

não lhe pertenciam
,
a
sua versão não foi comprovada
durante a instrução processual
.
Isso porque, a sua atuação na empreitada criminosa em apuração ficou demonstrada pelas
declarações
coerentes e concatenadas dos policiais militares condutores do flagrante, acima parcialmente transcritas.

Com efeito, a
dispensa de mochila em uma região de terreno baldio
,
a
apreensão
dos
entorpecente
s
,
a

tentativa de evasão
ao avistar a guarnição,
aliada à

resistência oferecida
p
elo apelante
,
são incompatíveis com a
sua
alegada inocência.

Além disso, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o
restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

De mais a mais, sem embargo de o apelante ter pleiteado a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da
L
ei de
Anti
drogas, as circunstâncias do crime
re
produzidas em juízo comprovam a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos, uma vez que, como dito linhas volvidas, além da apreensão de
07 (sete) porções de maconha, com massa total de 1.413,98 kg (um quilograma, quatrocentos e treze gramas e noventa e oito centigramas)
, na mochila do apelante também fo
ram
encontrado
s:

03 (três) porções médias de
skank
,

02 (duas) balanças de precisão, 03 (três) máquinas de cartão de crédito e a quantia de R$ 505,00 (quinhentos e cinco reais),

petrechos comumente utilizados para o tráfico de drogas
, motivo pelo qual não há qualquer dúvida de que a conduta se amolda ao ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Se isso não bastasse, deve ser salientado, também, que para configurar o delito do art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação
múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Por outro lado,
ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário
d
o
apelante
,
que
não consegui
u
demonstrar
a inexistência de vínculo com a
s
droga
s
apreendida
s
, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Destarte, ficando evidenciado, que
os entorpecentes
se destinava
m
à mercancia, impõe-se
, pois,
a manutenção
da condenação
do recorrente
pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

Por conseguinte, não há como se cogitar na absolvição
d
o apelante
em relação ao crime de tráfico de drogas com fundamento no art. 386, VII
,
do Código de Processo Penal, não se podendo falar
na
aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

De outro viés, em relação à desclassificação do crime de tráfico para o de uso
de entorpecente
, deve ser ressaltado que, ainda que ficasse comprovado que o apelante
é
usuário de drogas – situação que não ficou
provada
de modo indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

O
apelante pleiteia
,
também,
a
fixação d
e
regime inicial de cumprimento de pena mais brando que o fechado, todavia, mais uma vez, não lhe assiste razão,
tendo em vista o quantitativo de pena que lhe foi imposto, aliado ao fato que é reincidente
específico
, circunstância, essa, que afasta o deferimento do pedido sob análise.
Desse modo
, deve ser mantido o regime de cumprimento de pena no inicialmente fechado, levando em conta o quantitativo de pena que foi aplicada
ao recorrente
e as circunstâncias judiciais sopesadas em seu desfavor, nos termos no art. 59 c/c art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas.

A propósito, nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça:
“
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
)
”
. Daí porque a imposição do regime semiaberto aos reincidentes condenados destina-se apenas àqueles com pena inferior ou iguala4 (quatro)anos, caso atendido o pressuposto de serem favoráveis as circunstâncias judiciais, situação
na qual
não se enquadra o apelante.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação aviado por
Júlio César Rodrigues de Moraes
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023